Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711355-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, SAPORE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: SAPORE S.A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (ID 41554528) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 41554523) pela qual, em mandado de segurança, confirmada a liminar e concedida a segurança para: a) suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadorias destinadas a uso e consumo próprio e ao ativo imobilizado em que figure como consumidor final contribuinte do imposto durante o exercício de 2022, com base na LC 190/2022; e b) permitir à impetrante a compensação dos valores indevidamente recolhidos. Argumenta, em síntese, que além de a segurança concedida não ter amparo jurídico, a Presidência do TJDFT, em decisão proferida na SS 0706978-14.2022.8.07.0000, determinou a suspensão dos efeitos de todas as decisões que afastem o ICMS-DIFAL em 2022. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC/2015) e elenca as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, V do CPC/2015). Prevê ainda que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o do CPC/2015). Em mandado de segurança, embora o reexame necessário (art. 496, I do CPC/2015) seja condição impeditiva do trânsito em julgado, não impede, a rigor, a eficácia da sentença (art. 14, § 3o da Lei 12.016/2009). No caso, trata-se de mandado de segurança em que se busca a suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS no exercício de 2022 sob o fundamento de que a sua exigência imediata após a edição da Lei Complementar 190/2022 ofende aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, além de contrariar as decisões do STF na ADI 5469/DF e RE 1287019/DF (Tema 1.093). A Presidência deste TJDFT deferiu liminar em suspensão de segurança (SS 0706978-14.2022.8.07.0000) para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, assim como de eventuais provimentos supervenientes, que tenham por objeto definição sobre a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto: “ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0706978-14.2022.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA, FIRST S/A, TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA., HBZ SISTEMAS DE SUSPENSAO A AR LTDA, INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A, HAMMERHEAD SPORTS LTDA, CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CASA CUSTOM ILUMINACAO E SONORIZACAO EIRELI - EPP, MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA, POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA, JONES PAULO LUZ - ME, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, LOJAS RIACHUELO SA, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA, TEM TRATORPECAS LTDA, PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP, DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP, R.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA, PLASCITI EMBALAGENS LTDA., CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, RI HAPPY BRINQUEDOS S.A DECISÃO O DISTRITO FEDERAL requer, por meio dos pedidos formulados no ID 33784632 e no ID 34255508, com fundamento no artigo 4o, § 8o, da Lei 8.437/1992, o aditamento ao pedido inicial para que sejam estendidos os efeitos da decisão de ID 33372852, para que sejam suspensas todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor, determinando a suspensão, durante todo o exercício de 2022 da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Aduz que tais medidas impedem também a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir as empresas ao pagamento do referido tributo, ficando vedada a cobrança de multa pecuniária derivada do inadimplemento. Alega, para tanto, a identidade de objetos entre os processos indicados no aditamento de ID 33372852 com aqueles elencados na inicial. Acrescenta, no pedido de ID 34255508 que o deferimento do presente pedido, de forma geral e prospectiva, justificado pela infinidade de demandas propostas sobre o mesmo tema, evitará lesão ao mesmo bem jurídico tutelado pela decisão que se busca estender os efeitos, bem como afirma a permanência do contexto fático-jurídico envolvido nas demandas. Cita, como reforço à sua tese, idêntico pleito deferido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nos autos da Suspensão de Segurança 0751242-13.2022.8.18.0000. Invoca, ainda, no tocante à multiplicidade de mandados de segurança impetrados em seu desfavor veiculando o mesmo objeto da presente suspensão, os princípios da economia processual, da razoabilidade, da proporcionalidade, da efetividade processual e da isonomia, como justificativa para se determinar a extensão de efeitos pretendida. Registre-se, porquanto oportuno, que no ID 33902194, a empresa TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA, em 28/03/2022, interpôs recurso de agravo interno em face da decisão de ID 33372852. O INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAREJO – IDV, associação sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 07.155.504/0001-20, por sua vez, na petição de ID 34273374, requer o seu ingresso no feito como terceiro interessado na qualidade de amicus curiae, sob o argumento de que as empresas a ele associadas irão sofrer os efeitos da decisão que deferiu a presente suspensão de segurança. No mais, discorre sobre o seu papel em âmbito nacional no setor varejista e o interesse nas operações submetidas à incidência do ICMS-DIFAL realizadas pelas empresas associadas em operações de venda de mercadorias a consumidores do Distrito Federal, demonstrando a pertinência temática entre o resultado do julgamento neste feito e a atividade por elas desenvolvida. É o relatório. Decido. ( ) No tocante aos pedidos de ID 33784632 e ID 34255508, nos quais o DISTRITO FEDERAL objetiva a extensão de efeitos da decisão de ID 33372852, por meio da qual foi deferida a suspensão das decisões liminares proferidas em seu desfavor, tenho que a situação se revela absolutamente justificável. O parágrafo 8o do artigo 4o da Lei 8.437/1992 assim dispõe: ‘§8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.’ (grifei) Na mesma esteira, reza o parágrafo 5o do artigo 15 da Lei 12.016/2009, verbis: ‘§5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.’ (grifei) Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Oficie-se aos Juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se.” (ID 34294680 da SS 0706978-14.2022.8.07.0000) No caso, discute-se a cobrança da diferença de alíquota para consumidor final contribuinte do tributo, em operações de aquisição de bens e serviços para uso próprio e para seu ativo imobilizado. Não obstante essa diferença, impõe-se a aplicação da mesma orientação. Com a alteração trazida pela EC 87/2015, restou unificada a aplicação da alíquota interestadual nas operações, independente do consumidor final ser contribuinte ou não. Alega-se nos autos que, da mesma forma que para os não contribuintes, não havia, até a edição da LC 190/2022, regulamentação expressa do DIFAL quando devido pelo destinatário contribuinte na condição de consumidor final em operações interestaduais. No Tema 1.093/STJ — adotado pela impetrante como fundamento para a pretensão —, prevaleceu a tese da indispensabilidade de regulamentação por lei complementar específica, entendimento que foi adotado por analogia. Exata hipótese dos autos: sentença concessiva da segurança, determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL no exercício de 2022 em favor da impetrante. Controvérsia devolvida à apreciação em sede de apelação/remessa necessária que recai sobre a matéria. Além disso, questão referente aos efeitos da LC 190/2022 no tocante à aplicação do princípio da anterioridade tributária está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, cujo julgamento já foi iniciado. Diante desse cenário e da particularidade da matéria, tendo em conta a sua relevância e a necessidade de garantia de segurança, de forma ampla e geral, no sistema jurídico, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo e o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento, inclusive para evitar eventual dissonância na aplicação da tese vinculante proveniente de decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade (art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Determino ainda o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento pelo STF das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratam sobre os efeitos da LC 190/2022 no tocante à aplicação do princípio da anterioridade tributária, matéria debatida nos autos. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora